Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-87.2024.8.14.0123
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800032-87.2024.8.14.0123

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE NOVO REPARTIMENTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM UTI E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICO ESPECIALISTA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer o recurso e confirmar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento (ID 21093757 – fls. 1/5) que, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e Pedido Liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Estevão Alves Teixeira dos Santos, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Novo Repartimento, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 0800032-87.2024.8.14.0123), que o Sr. Estevão Alves Teixeira dos Santos, idoso, encontrava-se internado desde 21/12/2023, sem movimentar um lado do corpo e sem conseguir falar. Necessita de leito especializado para TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - AVC - (ISQUÊMICO OU HEMORRÁGICO AGUDO), que mesmo estando regulado não tem prazo para uma possível transferência.

Ainda, segundo a exordial, vinha apresentando piora progressiva em seu quadro de saúde, com risco iminente de vir a óbito, pelo que
postula a antecipação da tutela e, ao final, a total procedência da ação.

Deferido o pedido de tutela de urgência (ID 21093743 – fls. 1/4),
para determinar que os requeridos Estado do Pará e Município de Novo Repartimento sejam compelidos a providenciar o tratamento especializado e necessário ao presente caso, conforme especificado pelo Ministério Público, inclusive fornecendo vaga necessária em estabelecimento adequado com especialista, inclusive leito cirúrgico ao Tratamento Fora do Domicílio de estevão Alves Teixeira dos Santos.

Ao contestar (ID 11549960 – fls. 1/8), o Município de Novo Repartimento informou o cumprimento da decisão judicial relatando que o sr. Estevão Alves Teixeira dos Santos foi devidamente internado em UTI adulto no Hospital do Sudeste do Pará no dia 11/01/2024. Em seguida, argumentou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, a perda do objeto e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, requer seja observada a realidade do município de Novo Repartimento, eis que se trata de Município situado na Região Sul/Sudeste do Pará, a 560 quilômetros da capital, com parca estrutura e com IDH baixo, situação que é facilmente verificável, bastando relembrar que a rodovia que corta o município (BR-230 – Transamazônica) sequer é totalmente asfaltada. Portanto, determinar que o Município cumpra decisões da envergadura do que foi determinado na decisão liminar é, infelizmente, não analisar toda a conjuntura e situação do Município, inclusive de natureza financeira, já que o princípio da reserva do possível precisa, também, ser sopesado.

O Estado do Pará, ao contestar, informou o cumprimento da decisão judicial relatando que o sr. Estevão Alves Teixeira dos Santos foi devidamente internado em UTI adulto no Hospital do Sudeste do Pará, no dia 11/01/2024. Em seguida, argumentou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, a perda do objeto e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, relata 1) ser de responsabilidade do Município o atendimento pretendido, eis que dotado de gestão plena em saúde, recebendo repasses da União e do Estado para custeio da atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade; 2) a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, a existência de políticas públicas para atendimento e o comprometimento do Princípio da Universalidade do Acesso à Saúde; 3) A recente decisão do STF. Tema 793. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência. Inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará; e 4) eventualmente, o dever do Município em ressarcir o Estado e,
ao final, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes. (ID 21093752 – fls. 1/11).

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 21093757 – fls. 1/5), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Do exposto, se verifica que as normativas objetivam garantir o direito fundamental à saúde, apresentando-a como ação necessária e prioritária a ser obedecida por todos os entes da Federação, exigindo-se o seu cumprimento, quando não atendido pela Administração Pública, por intermédio da tutela jurisprudencial, a fim de garantir, mesmo que de forma coercitiva, a efetivação de direitos fundamentais.

Diante disso, e em razão dos critérios de descentralização e hierarquização, julgo procedente a ação para condenar:

I - o Município de Novo Repartimento na obrigação de fazer consistente na concessão de tratamento fora do domicílio em favor de ESTEVÃO ALVES TEIXEIRA DOS SANTOS, em razão de ser atendido pela rede pública e não ter condições de arcar com as despesas de transporte, dentre outras;

II - o Estado do Pará na obrigação de proceder o tratamento adequado para a patologia de ESTEVÃO ALVES TEIXEIRA DOS SANTOS. Assim, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais ou honorários.

Torno definitiva a tutela antecipada deferida.

Ministério Público e as fazendas públicas requeridas intimadas via sistema.

Independentemente de recurso voluntário, remetam-se ao E. TJPA para reexame necessário tendo em conta tratar-se de sentença ilíquida, conforme súmula 490 do STJ.

Publique-se. Registre-se.”

Em ID 21093762 – fls. 1, certificada a não interposição de recursos voluntários.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e Pedido Liminar, com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Novo Repartimento providenciem ao requerente
transferência imediata
para leito para TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - AVC - (ISQUÊMICO OU HEMORRÁGICO AGUDO),
conforme prescrição médica.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Não se pode olvidar que o Estatuto do Idoso impõe a obrigação de dar atendimento integral àqueles que apresentem

problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
, 9º
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
E, mais especificamente, 15 “
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
”

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar a internação e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do requerente Estevão Alves Teixeira dos Santos.

Ante o exposto, em reexame necessário, mantenho a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2024